Tribunal: TJDFT
Processo: 0741538-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DESPACHO Faculto às partes demandantes manifestarem-se acerca do rejulgamento determinado pela Presidência desta Corte de Justiça. Consigne-se o prazo de cinco dias. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator